Tribunal: TJMT
Processo: 1061501-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061501-65.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO SPINELLI - CPF: 001.886.931-90 (EMBARGANTE), ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 923.643.228-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO MARIO SPINELLI registrado(a) civilmente como SILVIO MARIO SPINELLI - CPF: 103.809.491-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1061501-65.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO SPINELLI

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMÍLIA SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO SPINELLI
,

contra v. acórdão

desta Câmara (Id.

222807187
),
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante, mantendo a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo, diante da ausência de interesse processual, com supedâneo no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante aponta em suas razões recursais que “
a decisão recorrida é obscura e contraditória, ao passo que reconhece o embargante como herdeiro e legitimado a ingressar com o procedimento de inventário, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Civil, e ao mesmo tempo afasta seu interesse de agir
” (sic).

Alega que a “
reconhecida a legitimidade como herdeiro em propor a abertura do inventário, tem-se como legítimo o interesse em requerer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da sobrepartilha, necessária para apuração dos bens a serem partilhados pelo falecimento de Silvio Mario Spinelli. Não há o que se falar, portanto, em ausência do binômio necessidade/adequação. Nada obsta o sobrestamento do feito
” (sic).

Argumenta que “
ao contrário, a extinção do procedimento impede que o herdeiro, ora embargante, nomeado como inventariante, represente o espólio em juízo, para garantia de seus interesses
” (sic).

Afirma que “
se há bens a serem partilhados ao espólio de Silvio Mario Spinelli, os quais dependem da conclusão da sobrepartilha referida, há interesse na manutenção deste procedimento de inventário, devendo apenas ser sobrestado até o trânsito em julgado daquele feito, evitando-se decisões conflitantes
” (sic).

Aduz que a “
decisão embargada é omissa no que concerne à ofensa aos princípios da celeridade e economia processual, insculpidos no artigo 5o, LXXVII da Carta Magna, deixando de abordar, portanto, todos os argumentos e fundamentos levantados pelo embargante em suas razões recursais
” (sic).

Defende que “
as decisões devem estar atentas ao princípio da cooperação, que consiste no dever de cooperação entre as partes para o deslinde da demanda de modo a se alcançar de forma ágil e eficaz a justiça no caso concreto. O magistrado, por sua vez, da mesma forma, deverá agir como agente colaborador do processo, participante ativo e não mero fiscal de regras. Ao extinguir o feito, ao invés de acolher o pleito de sobrestamento até decisão final da sobrepartilha indicada, a decisão recorrida fere o princípio da celeridade e economia processual, além de contrariar o principio da instrumentalidade das formas, o qual determina que o processo não pode ser um fim em si mesmo
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 226113178).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO SPINELLI
contra acórdão

desta Câmara,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SOBREPARTILHA PENDENTE EM INVENTÁRIO ANTERIOR – AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE BENS PARA TRANSFERIR AOS HERDEIROS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação. Destarte, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.

Ante a ausência de bens a inventariar, a ação de inventário não se justifica, havendo carência de interesse processual, tanto sob a perspectiva da necessidade, quanto da adequação, já que com a presente demanda não se poderá extrair qualquer resultado útil ao autor”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise do recurso aviado, de modo que evidente as pretensões em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“
Sucede que a ação de inventário tem o objetivo de formalizar a transmissão da herança, o que pressupõe a existência de bens a inventariar.

Dessa forma, ante a ausência de bens a inventariar, a ação de inventário não se justifica, havendo carência de interesse processual, tanto sob a perspectiva da necessidade, quanto da adequação, já que com a presente demanda não se poderá extrair qualquer resultado útil ao autor recorrente.

Correto, portanto, o Juízo singular ao decidir que ‘imperativa a extinção da presente por ausência de interesse processual do autor no manejo desta ação de partilha, porquanto ainda se encontra pendente o ingresso formal dos bens arrolados nestes autos na esfera patrimonial do inventariado, situação que, por si só, esvazia o objeto da presente’ (sic).

Assim, em que pese os argumentos do apelante, não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento desta ação, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse processual do mesmo, uma vez que esta ação de inventário não pode prosseguir enquanto não ocorrer a sobrepartilha dos bens no inventário do genitor do falecido, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”.

Dessa maneira, como consignado no acórdão embargado, enquanto não realizada a partilha dos bens objeto de inventário, os herdeiros detêm apenas expectativa de direito de aquisição do bem, a qual se concretiza, de forma efetiva, após as especificações dos quinhões destinados aos herdeiros, com a partilha dos bens, de modo que verifica-se a ausência de interesse processual do embargante.

Logo, evidencia-se que as pretensões do embargante é rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024